Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO EM REPERCUSSÃO GERAL E NECESSIDADE DE REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES. NEGATIVA DE REMESSA AO STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do mandado de segurança impetrado contra ato da Presidência da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF. No processo de origem, o Recurso Extraordinário foi inadmitido com base nos incisos I, III e V do art. 1.030 do CPC/2015, e o Agravo em Recurso Extraordinário inadmitido. O Agravo Interno subsequente foi desprovido. Nestes autos, a impetrante alegou violação a direito líquido e certo pela preclusão do acesso à instância superior, bem como a inaplicabilidade dos Temas 797 e 800 da repercussão geral do STF e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, acesso à justiça e livre iniciativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial que inadmite recurso extraordinário com base na repercussão geral; (ii) estabelecer se a ausência de interposição tempestiva de agravo interno preclui a discussão da matéria; (iii) determinar se a alegação de inaplicabilidade dos Temas 797 e 800 do STF autoriza o conhecimento do mandado de segurança; e (iv) verificar se houve violação ao direito líquido e certo da impetrante ao duplo grau de jurisdição e ao acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão judicial que inadmite Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, incisos I e III, do CPC/2015 deve ser impugnada por agravo interno, sendo incabível o mandado de segurança como sucedâneo recursal. Da negativa com base no art. art. 1.030, inciso V, do CPC/2015 caberá a interposição de agravo ao Tribunal Superior.
4. A ausência de interposição tempestiva do agravo interno resulta na preclusão da discussão da matéria, não sendo possível rediscutir o tema por meio do mandado de segurança. O fundamento do inciso V do art. 1.030 do CPC/2015, embora passível de impugnação direta ao STF por meio de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE), não constitui fundamento autônomo para remessa dos autos diante da ausência de impugnação específica e adequada acerca dos fundamentos invocados a título de repercussão geral, cuja preclusão recursal impede a reabertura da discussão a esse respeito, ainda que por meio de ação própria de Mandado de Segurança.
5. A alegação de erro de julgamento quanto à aplicação dos Temas 797 e 800 da repercussão geral do STF não autoriza a utilização do mandado de segurança, especialmente diante da existência de meio processual próprio. O mandado de segurança não é via adequada para corrigir eventual error in judicando, ou seja, erro de julgamento, especialmente quando a parte deixou de utilizar os recursos cabíveis e tempestivos. O writ não é, portanto, meio hábil para discutir matéria preclusa ou substituir os meios recursais previstos na legislação processual, conforme preconiza a Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso ou correição”.
6. Não há teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão que aplica entendimento consolidado pelo STF, tampouco violação ao direito líquido e certo ao duplo grau de jurisdição, pois a negativa de seguimento decorreu de omissão da parte na utilização da via recursal adequada.
7. O duplo grau de jurisdição é um princípio processual que garante à parte o direito de ter a sua causa analisada por um órgão superior, garantindo uma revisão da decisão inicial. O recurso extraordinário (RE) é um meio de impugnação voltado para discutir questões constitucionais, e seu conhecimento pelo STF depende do preenchimento de pressupostos específicos. A negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário não configura violação ao duplo grau de jurisdição e refere-se ao exercício do controle de admissibilidade previsto em lei.
8. O indeferimento da remessa ao STF com base na ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STF e com o entendimento da Súmula 283.

IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno conhecido e não provido. Mantida a negativa de seguimento ao Mandado de Segurança, com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009.
10. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Comunique-se à autoridade coatora (art. 71 do RITR).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.